Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVOS PARÂMETROS. INDEFERIMENTO.
1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).
5. Para fins de presunção da hipossuficiência financeira e a consequente concessão da assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.590,00 (5 salários-mínimos), referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.